Tribunal: TJSP
Processo: 7001545-98.2022.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo em execução – Falta disciplinar de natureza grave – Recurso objetivando a absolvição por atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a desclassificação para falta média e o afastamento da perda dos dias remidos ou ao menos sua redução para um dia - Inadmissibilidade – Provada suficientemente a conduta do agravante incompatível com a disciplina do cárcere, não havendo que se falar em

Ementa:
Agravo em execução – Falta disciplinar de natureza grave – Recurso objetivando a absolvição por atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a desclassificação para falta média e o afastamento da perda dos dias remidos ou ao menos sua redução para um dia - Inadmissibilidade – Provada suficientemente a conduta do agravante incompatível com a disciplina do cárcere, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação – Falta grave corretamente reconhecida – Perda dos dias remidos na fração de 1/6 (um sexto) mantida, em reverência ao princípio do ne reformatio in pejus. Recurso não provido.